Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. COMPLICAÇÃO NO PROCESSO GESTACIONAL. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGRA DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
I. Não se submete a prazo de carência cobertura de parto cesáreo prescrito em caráter de urgência devido a complicação no processo gestacional, consoante a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998.
II. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de urgência previsto na Resolução CONSU 13/1998.
III. Afeta atributos da personalidade jurídica da paciente e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora do plano de saúde para cesariana de urgência, na linha do que dispõem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dadas as particularidades do caso concreto, em especial a rápida superação do impasse, a importância de R$ 5.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
V. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, só é cabível nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.
VII. Apelações desprovidas.